Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões porque observada a impugnação específica ao conteúdo da sentença, a teor do disposto no art. 1.010, inc. III do CPC
2. A ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente possui cognição restrita, pois seu objeto se restringe à questão possessória do bem, conforme prevê o Decreto-lei n. 911/1969.
3. Na hipótese de ausência de prestação de contas ou inconformismo em relação às contas prestadas espontaneamente pelo credor fiduciário, caberá ao devedor fiduciante manejar a ação adequada para discutir as questões concernentes à venda extrajudicial do bem e apuração de eventual saldo remanescente.
4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente (art. 98, §3o, CPC).
5. Apelação conhecida e desprovida.